Tribunal: STJ
Processo: 1012082-52.2021.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244371 - SP(2025/0443323-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO
- EM
S/A
LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
PROCURADORA
: NARA CIBELE NEVES - SP205464
AGRAVADO
: ELIZANGELA DE JESUS ROCHA
ADVOGADO
: JOSE AGUINALDO RODRIGUES ARAUJO - SP354578
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SUCESSORA DE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À MORADIA.
DESAPOSSAMENTO.
DESCUMPRIMENTO.
PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO
. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
A QUO
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 284/STF.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões
dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. Na espécie, verifica-se que os argumentos
deduzidos no apelo nobre não guardam pertinência com os
fundamentos do aresto
, o que atrai a incidência da
a quo
: "
Súmula 284/STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b7bc506c-ff40-4286-8b40-ff50ec3e8f13

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b7bc506c-ff40-4286-8b40-ff50ec3e8f13

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244371 - SP(2025/0443323-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO
- EM
S/A
LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
PROCURADORA
: NARA CIBELE NEVES - SP205464
AGRAVADO
: ELIZANGELA DE JESUS ROCHA
ADVOGADO
: JOSE AGUINALDO RODRIGUES ARAUJO - SP354578
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SUCESSORA DE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À MORADIA.
DESAPOSSAMENTO.
DESCUMPRIMENTO.
PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO
. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
A QUO
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 284/STF.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões
dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. Na espécie, verifica-se que os argumentos
deduzidos no apelo nobre não guardam pertinência com os
fundamentos do aresto
, o que atrai a incidência da
a quo
"
Súmula 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
decisão da Presidência do STJ (fls.
), que não conheceu do recurso especial, em
375/376
virtude da ausência de indicação precisa dos dispositivos da lei federal tidos por violados
daqueles objetos de dissídio, o que atrai o óbice da
e/ou
Súmula n. 284/STF.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em resumo, que indicou
expressamente em seu apelo nobre o dispositivo de lei federal malferido,
Documento eletrônico VDA55762232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/04/2026 20:42:06
Código de Controle do Documento: cceefe0b-aeba-43a7-b69b-c333410b0cf5

mediante robusta fundamentação, bem como apontou o precedente vinculante não
observado pela Corte de origem.
Defende que a controvérsia versa sobre desapropriação indireta, com
realização de obras públicas no local, em que se deve considerar a prescrição do fundo
do direito conforme entendimento firmado sob o Tema n.
"
1.019/STJ, que foi distribuída
", tendo a ação
por 10 anos, na forma do
parágrafo único, do Código Civil
art. 1.238,
sido ajuizada em
após 11 anos, 4 meses e 19 dias do termo firmado em
3/1/2021,
(fls.
).
8/10/2010
382/383
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 391).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, a insurgência não merece prosperar.
Com efeito, a despeito das alegações recursais, ainda que se considere que
o apelo nobre apontou devidamente a ofensa ao
do CC, a referida interposição
art. 1.238
revelou deficiência na sua fundamentação, de modo a encontrar entrave na
Súmula n. 284/STF.
.
Pois bem
Ao solucionar a controvérsia posta nos autos relativa à prescrição, o
Tribunal de origem entendeu que se aplica à hipótese vertente o Enunciado n. 85/STJ,
confira-se (fls.
):
292/293

PRESCRIÇÃO
No documento intitulado Termo de Compromisso Unidade Habitacional (fls.
), a ré firmou acordo para que a autora desocupasse sua moradia em
25/28
troca do recebimento de uma unidade habitacional, com pagamento de auxílio
aluguel até a entrega.
Não foi fixada data para a entrega do imóvel e o auxílio aluguel ainda está
sendo pago.
Conforme bem exposto pelo magistrado, "não há que se falar em prescrição de
fundo de direito, na medida em que a obrigação de dar estipulada em acordo
não tinha data limite para ser executada e a obrigação de pagar o auxílio
aluguel tem manifesta natureza de uma
.
obrigação de trato sucessivo "
Como bem dispõe a Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".
Não há de se falar em prescrição.

Documento eletrônico VDA55762232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/04/2026 20:42:06
Código de Controle do Documento: cceefe0b-aeba-43a7-b69b-c333410b0cf5

Por outro lado, no caso, aduz o recorrente, em suma, que a pretensão de
ação da parte agravada fora fulminada pela prescrição, uma vez que, "considerando a
assinatura do termo de acordo como marco inicial, o prazo para a propositura da ação
indenizatória seria de 10 anos, que se expirou sem que os recorridos tivessem buscado
judicialmente o ressarcimento. Dessa forma, o ajuizamento ocorreu 1 ano, 4 meses e 19
" (fl. 333).
dias além do prazo legal
Assim, imperioso assentar que é inadmissível o recurso especial que
apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. Na espécie, verifica-se que os argumentos deduzidos no apelo nobre
não guardam pertinência com os fundamentos do aresto
, atraindo a incidência da
a quo
"
Súmula n. 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
"
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Nessa linha de raciocínio, citam-se os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIFAL-ICMS.
RAZÕES DISSOCIADAS.
CORREÇÃO DA
SÚMULA N. 284/STF.
APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RE N. 1.287.019-DF
(TEMA N. 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL). EXAME INVIÁVEL EM
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
APELO NOBRE NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a Corte local entendeu válida a exigência do DIFAL-ICMS,
ressaltando que: (i) os créditos tributários exequendos teriam sido constituídos
entre 2017 e 2018; (ii) a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Tema n. 1.093 da Repercussão Geral, não socorreria a
Executada, tendo em vista que os efeitos do referido leading case foram
modulados, passando a valer após
ressalvadas as ações em curso e
31/12/2021,
(iii) a Executada não havia ajuizado ação contra a Fazenda antes do
julgamento do Tema n. 1.093 da Repercussão Geral (RE n. 1.287.019-DF),
razão pela qual o quanto decidido no referido precedente não lhe beneficiaria.
2. As razões do recurso especial - limitadas a considerações sobre a
necessidade de aplicação do princípio da anterioridade (anual e nonagesimal)
à Lei Complementar n.
-, estão, porém, dissociadas do acórdão
90/2022
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Precedentes.
3. O recurso especial não se presta ao exame da correção de eventual
aplicação de modulação de efeitos de precedente vinculante da Suprema Corte
feita pelo Tribunal de origem
4. Embora a Agravante aponte a existência de afronta a dispositivos de lei
federal, a análise da referida violação, no caso, não prescindiria do exame do
direito local (Lei Distrital n.
e Lei Distrital n.
ambas
1.254/96
5.546/2015,
sobre as quais se amparou o acórdão de origem), o que atrai a incidência do
Enunciado n. 280 da Súmula do STF, aplicável, ao caso, por analogia.
Documento eletrônico VDA55762232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/04/2026 20:42:06
Código de Controle do Documento: cceefe0b-aeba-43a7-b69b-c333410b0cf5

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no REsp n. 2.141.648/DF
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
19/11/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INTERRUPÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo
acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal, circunstância
atrativa do óbice contido na Súmula 284 do STF.
2. Em execução fiscal de multa ambiental, a Corte de origem afastou a
aplicação do
o do Decreto n.
(para reduzir pela metade o
art. 9
20.910/1932
prazo prescricional), visto que "o trânsito em julgado da ação mandamental foi
o marco temporal que deu início ao prazo prescricional de cinco anos, ou seja,
até então não havia ocorrido nenhuma interrupção que justificasse o reinício
da contagem pela metade."
3. A modificação do julgado para concluir pela existência de causa interruptiva
do prazo prescricional não depende de simples análise do critério de valoração
da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da
Súmula 7 do STJ (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp 1.342.597/RJ,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/3/2023,
27/3/2023)
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.489.961/PR
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55762232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/04/2026 20:42:06
Código de Controle do Documento: cceefe0b-aeba-43a7-b69b-c333410b0cf5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.244.371 / SP
Número Registro: 2025/0443323-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10120825220218260053
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SUCESSORA DE
_
: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO
- EM
S/A
LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
PROCURADORA : NARA CIBELE NEVES - SP205464
RECORRIDO
: ELIZANGELA DE JESUS ROCHA
ADVOGADO
: JOSE AGUINALDO RODRIGUES ARAUJO - SP354578
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - MORADIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO
- EM
S/A
LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
PROCURADORA : NARA CIBELE NEVES - SP205464
AGRAVADO
: ELIZANGELA DE JESUS ROCHA
ADVOGADO
: JOSE AGUINALDO RODRIGUES ARAUJO - SP354578
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SUCESSORA DE
Documento eletrônico VDA56640203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: f4d065f1-e008-47ed-87ca-ae2a51aa6c44

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: f4d065f1-e008-47ed-87ca-ae2a51aa6c44